Tribunal: STF
Processo: ARE 1530252
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Salinópolis/PA, em face do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO Nº 001/2017, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS, QUE REAJUSTOU OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES NA MESMA LEGISLATURA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA. VIOLAÇÃO DO ART. 29, VI, DA CF/88. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES DO STF. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM EFEITOS EX NUNC. À UNANIMIDADE. 1- Pretensão de a obtenção da declaração de inconstitucionalidade da Resolução nº 001/2017, do Município de Salinópolis, que concede atualização monetária na base de 32,99% aos subsídios parlamentares, cujo índice refere-se à recomposição de parte da perda salarial medida pelo INPC/IBGE, no período de 1º de janeiro de 2013 a 01 de janeiro de 2017, sendo extensiva aos servidores da Câmara Municipal de Salinópolis. 2- Contudo, aos subsídios dos Vereadores se aplica o princípio da anterioridade da legislatura, que consiste na impossibilidade de fixar ou alterar subsídios na própria legislatura, de forma que os vereadores somente podem rever a remuneração para a legislatura subsequente. Inteligência do art. 29, inciso VI da Constituição Federal de 1988. Precedente do STF. 3-Desta forma, observa-se que a Resolução questionada viola referido princípio, uma vez que altera o valor dos subsídios de forma retroativa e na mesma legislatura, impondo-se, portanto, o reconhecimento de sua inconstitucionalidade. 4- Ação julgada procedente, para declarar inconstitucional a Resolução nº 001/2017, da Câmara Municipal de Salinópolis, com efeitos ex nunc, diante da necessidade de preservar a segurança jurídica e em razão do caráter alimentar das verbas percebidas. À unanimidade.”



    Na minuta, sustenta-se a constitucionalidade da Resolução nº 001/2017, da Câmara Municipal de Salinópolis/PA.



    Argumenta que o decisum recorrido deve ser modificado para se reconhecer a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto da aludida Resolução, e não a inconstitucionalidade integral, de modo a estabelecer que a eficácia da norma passe a valer a partir da legislatura seguinte, nos termos do art. 29, VI, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “É cediço, contudo, que aos subsídios dos Vereadores se aplica o princípio da anterioridade da legislatura, que consiste na impossibilidade de fixar ou alterar subsídios na própria legislatura, de forma que os vereadores somente podem rever a remuneração para a legislatura subsequente.



    Referido princípio encontra-se amparado no inciso VI do art. 29 da Constituição Federal de 1988, ao estabelecer que a Câmara Municipal fixará o subsídio dos Vereadores em cada legislatura para a subsequente, senão vejamos o teor do dispositivo:



    [...]



    Desta forma, observa-se que a Resolução questionada viola referido princípio, uma vez que altera o valor dos subsídios de forma retroativa e na mesma legislatura, impondo-se, portanto, o reconhecimento da inconstitucionalidade da resolução impugnada.



    Com efeito, diante da necessidade de preservar a segurança jurídica e em razão do caráter alimentar das verbas percebidas, atribui-se à declaração de inconstitucionalidade os efeitos ex nunc.”



    Como se verifica, a tese aventada no recurso extraordinário acerca da possibilidade de declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto da Resolução n° 001/2017 da Câmara Legislativa do Município de Salinópolis/PA não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento da matéria, o que atrai a incidência dos óbices representados pelas Súmulas nº 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUALDE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)”. (ARE 930.522- AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 8.739/96 DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ABRANGEU TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283/STF. PRECEDENTES. 1. É inviável o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais nele indicados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. Existência de fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido não impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE 766.022-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.8.2017)



    Convém registrar que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que recurso extraordinário interposto contra julgamento de processo objetivo de controle de constitucionalidade não exime o recorrente do prequestionamento da matéria constitucional debatida no acórdão recorrido.



    Ademais, ainda que fosse possível ultrapassar os aludidos óbices, percebe-se que o decisum recorrido está em alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual “a remuneração de quaisquer agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF)”. Nesse mesmo sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. REAJUSTE DO SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS NA MESMA LEGISLATURA. ALEGADA OMISSÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração contra acórdão que denegou o pedido de suspensão de decisão que, em ação direta de inconstitucionalidade estadual, suspendeu a eficácia de norma municipal que previu reajuste dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais no curso da mesma legislatura. II. Questão jurídica em discussão 2. Discute-se a suposta ocorrência de omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido enfrentou expressamente os pontos a respeito dos quais se alega haver omissão. Quanto à tese de que não há vedação constitucional à revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, mencionou diversos precedentes do Plenário do STF no sentido de que, por força dos art. 29, V e VI, da CF, o subsídio de Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais deve ser fixado por lei de iniciativa da Câmara Municipal para a legislatura subsequente. 4. Em relação à pendência de análise da questão no Tema 1.192 da repercussão geral, consignou que essa circunstância não afasta o dever de observância dos precedentes antes formados pelo Plenário, até eventual superação. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração a que se nega provimento. Atos normativos citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência citada: ADI 7.076-ED (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (SL 1660 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-05-2024 PUBLIC 03-06-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente